Tribunal: TJPA
Processo: 0805895-44.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805895-44.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELIELTON VIEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE IMPÔS A MEDIDA CONSTRITIVA.
PRISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Não há que se falar em ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva quando o decreto constritivo, acertadamente, pautou-se na prova de materialidade e dos indícios de autoria, além de destacar a periculosidade do agente e a necessidade de se resguardar a ordem pública, diante de elementos concretos dos autos, eis que o paciente
“matinha em depósito, em sua residência 06 (seis) porções da substância entorpecente conhecida como ‘crack’ e uma balança de precisão, marca MH-502 Tomate, bem como foram encontradas 02 (duas) munições intactas, calibre 38”
.

1.1.

A periculosidade do coacto afigura-se mais evidente ao se considerar as dimensões da localidade em que a prática do tráfico ocorreu, município pequeno do interior do estado do Pará (Ipixuna do Pará), potencializando, sobremaneira, a instabilidade social.

2.

É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

3.

O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

3.1.O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular.

4.

Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
,
com pedido liminar, impetrada pelo advogado Augusto Raonny Nascimento Praxedes, em benefício de
Elielton Vieira Da Silva
, preso preventivamente e denunciado, nos autos do processo criminal nº 0008957-20.2019.8.14.0111, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 33 da Lei de Drogas e art. 12 do Estatuto do Desarmamento, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará/PA.

O impetrante aduz, em resumo, que o paciente sofre constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentos idôneos da prisão preventiva, argumentando que a autoridade indicada como coatora utilizou-se de fundamentação genérica, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Defende existir, ainda, excesso de prazo na manutenção da custódia, salientando que, ao lado do coacto se encontrar segregado cautelarmente desde o dia 01/12/2019, sem que tenha sido sequer ouvido em Juízo, o prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva já foi ultrapassado no caso.

Desse modo, pugna pela concessão da medida liminar, a fim de substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas e, no mérito, pela confirmação da ordem.

Acostou documentação.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade indicada coatora e, após, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Em cumprimento à referida determinação, o Juízo

impetrado prestou informações (Id. Nº 3.232.322).

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A despeito dos esforços defensivos em comprovar que a decretação e a manutenção da prisão preventiva do coacto o submete a constrangimento ilegal, basta ler a decisão questionada para concluir que a autoridade inquinada coatora evidenciou suficientemente a necessidade da constrição. Vejamos:

“
Extrai-se do auto que, em 29 de novembro de 2019, a Polícia Civil deste município de Ipixuna do Pará recebeu, através de populares, a informação de que um casal residente na Rua Rio Branco, nº 73, Bairro Morro, neste município, comercializava entorpecentes ‘há bastante tempo’.

Partindo dessa denúncia, equipe formada pelo Delegado de Polícia Pedro Rocha, pelos Investigadores de Polícia Evaldeci e Andreza, bem como pelo Guarda Municipal Charles diligenciou, em carro descaracterizado, até o endereço alhures citado, onde observou intensa movimentação de pessoas. Em dado momento, a equipe visualizou dois indivíduos que chegaram ao imóvel de motocicleta, adentrando-o e, rapidamente, dele saindo.

Seguidamente, após uma mulher, posteriormente identificada como Catiele Ferreira Cardoso, ser vista pelos profissionais de segurança pública na área externa do domicílio, a equipe diligente abordou-a, tendo a investigadora Andreza, após proceder à revista pessoal, encontrado no sutiã da suspeita, uma “peteca” com aparência de crack, pesando cerca de 0,5 grama, pronta para comercialização.

No interior da residência, encontrava-se Elielton Vieira da Silva, companheiro de Catiele. A equipe verificou, também, 05 (cinco) trouxas de crack (pesando, aproximadamente, 15 – quinze – gramas), no interior de um aparelho DVD, uma balança de precisão, escondida entre as fraldas do filho do casal, 02 (duas) munições intactas – calibre .38 – e, por fim, no bolso de Elielton, R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) em cédulas de pequeno valor.

Face à ocorrência destes fatos, os suspeitos, juntamente com o entorpecente, a importância em dinheiro e as munições encontrados, restaram encaminhados à DEPOL deste município, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante sob análise.

Interrogado (fls. 09), prestou
o flagrado Elielton ser proprietário de toda a droga encontrada na abordagem policial, inclusive a que estava escondida no sutiã de sua companheira, bem como das munições calibre .38.

Afirmou, ainda, que comercializava entorpecentes a fim de prover seu sustento e de sua família, visto que, há cerca de um ano, está desempregado.

Ademais, informou Elielton que a quantia contida em seu bolso era proveniente do tráfico e que Catiele, embora soubesse da mercancia de droga por ele exercida, não a realizava.

Também interrogada (fls. 15), Catiele corroborou com as declarações de seu companheiro, afirmando que sabia que este comercializava entorpecente, mas não participava da mercancia.

........................................................................................................

Na oportunidade da comunicação, representou a Autoridade Policial pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fl. 03).

Com efeito, estão presentes a prova da
materialidade
do(s) fato(s) supostamente delituoso(s) – auto de constatação provisório de substância de natureza tóxica (fls. 23); termo de exibição e apreensão (fls. 06) -

e
indícios suficientes de autoria
, sopesados pelas peculiaridades da autuação, bem como pela própria confissão do flagrado Elielton no que tange ao pertencimento e à destinação da droga, não obstante a informação prestada por este de que sua companhia Catiele não exercia a mercancia de entorpecente.

Insta frisar, consoante ao norte mencionado, que o tipo penal da Lei nº 11.343/06 atribuído provisoriamente pela Autoridade Policial aos autuados compreende diversos núcleos, que, por sua vez, podem ser executados não apenas através da conduta “vender”.

Nesse contexto, cumpre lembrar que, no momento da chegada da equipe policial à casa, Catiele trazia consigo, escondida em seu sutiã, uma peteca de entorpecente posteriormente identificado, no laudo provisório, como crack.

O fumus commissi delicti, portanto, resta devidamente evidenciado.

O periculum libertatis consubstancia-se no perigo à
ordem pública
(aqui materializada mormente pela saúde, segurança e incolumidade públicas,
abaladas pelo risco de reiteração delituosa
) ensejado pela(s) conduta(s) dos agentes. Em sendo assim, denoto que
a soltura
dos investigados,
nesse momento
, redundaria em uma
segunda ofensa
a esse fundamento cautelar, atualmente preservado com a privação de suas liberdades.

Deve-se destacar que, segundo a informações de populares que ensejou a ação da Polícia Civil, o casal era contumaz na traficância, exercendo-a “há bastante tempo”.

Entendo, outrossim, que o caso sob apreciação comporta,
à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, os pressupostos e fundamentos
autorizadores da prisão preventiva.

ISSO POSTO
, com fulcro nos arts. 5º, LXII, da Constituição Federal, e 301 ss. do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante em desfavor dos investigados
ELIELTON VIEIRA DA SILVA e CATIELE FERREIRA CARDOSO
, ambos já qualificado (fls. 09 e 15, respectivamente), e, presentes os pressupostos que autorizam a decretação da prisão preventiva dos autuados (artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal),
CONVERTO a prisão em flagrante dos investigados em PRISÃO PREVENTIVA, na forma do art. 310, II, do Código de Processo Penal,
como instrumento de garantia da ordem pública”.

Conforme descrito na prefacial acusatória, no dia 29/11/2019, em cidade interiorana deste Estado (Ipixuna do Pará), a polícia civil recebeu denúncia anônima de que na residência do coacto e de sua companheira estaria ocorrendo a comercialização de drogas, razão pela qual, após os agentes policiais realizarem campana de dentro de um carro descaracterizado e observarem intensa movimentação de indivíduos com aspectos de usuários de drogas no local, procederam com a abordagem, sendo encontrado, no total,
06 porções da substância conhecida vulgarmente como “crack”, com elevado grau de nocividade à saúde humana, uma balança de precisão e duas munições intactas, calibre 38.

De arremate, o magistrado indicado coator destacou, em suas informações, que
"

o tráfico de entorpecentes, seguindo a lamentável tendência do país, constitui grave mazela para a população de Ipixuna do Pará, que, clamando por segurança, encontra um mínimo de amparo quando as forças do Estado conseguem alcançar esta prática.”.

Dessa forma, tem-se que a segregação cautelar do paciente encontra-se bem fundamentada no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento, especialmente, da ordem e da saúde públicas, haja vista
as circunstâncias e o local em que ocorridos os fatos criminosos.

No tráfico de entorpecentes, a periculosidade social do agente pode ser aferida pelas circunstâncias em que se deu a ação criminosa, da qual se pode concluir, ainda, se há ou não risco de reiteração delitiva. Excluir essa avaliação do julgador ou mesmo entender que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta intrínseca ao tipo penal violado não se mostra consentâneo com a cautelaridade do instituto da prisão preventiva.

O Superior Tribunal de Justiça, recorrentemente, tem enfatizado os dados concretos do caso como suporte para a manutenção da constrição cautelar do agente, como demonstro no julgado que segue:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência às circunstâncias em que efetuada a prisão do paciente, notadamente a grande quantidade de droga apreendida em seu poder. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Ordem denegada”
. (STJ - HC: 405050 SP 2017/0150445-3, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 07/11/2017, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 14/11/2017) (grifei).

Ademais, condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, como ocorre no caso em exame.

Por fim, considerando-se a imprescindibilidade da preventiva, resta clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, que não se mostram adequadas e suficientes para garantir a ordem pública.

Quanto ao pedido de reconhecimento de excesso de prazo
, é necessário pontuar que a avaliação do tempo necessário para o deslinde de uma ação penal não pode ser regida por critérios exclusivamente matemáticos que não respeitam as particularidades decorrentes do próprio feito ou, ainda, da Justiça.

Ao observar as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, afigura-se que
o feito tramita em prazo regular, não se evidenciado qualquer constrangimento ilegal ao coacto.

O magistrado de primeiro grau destaca que o paciente foi preso em
01.12.2019
e, na mesma data, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

O Juízo indicado coator ressaltou que a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 15/04/2020 não ocorreu em razão das limitações temporárias que aquela Vara – e todo o Judiciário brasileiro - experimenta em razão das medidas preventivas de contágio do vírus Sars-Cov-2 e, a este respeito, devo salientar que a atipicidade do momento, que culminou com a
suspensão transitória dos atos processuais ordinários e das atividades presenciais do Poder Judiciário por determinação do Conselho Nacional de Justiça,
não importou na suspensão total da prestação jurisdicional, como comprovam as manifestações do Juízo de primeiro grau e esta decisão.

Assim, entendo que não se afigura o excesso de prazo aventado na impetração.

Ademais, anoto que o paciente é jovem de 24 anos de idade e, do que consta, não possui quaisquer das doenças graves que o coloquem em grupo de risco identificado pela OMS – Organização Mundial de Saúde, de forma que o risco de contágio pelo vírus não é capaz de, isoladamente, ensejar a libertação do preso.

Por fim, sobre as condições pessoais do paciente – pois é primário, possui residência fixa e profissão definida -, ressaltadas pela defesa, lembro que não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade. Inteligência da Súmula nº
08 do TJP.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém, 07 de julho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 12/07/2020